Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEVANTAMENTO ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor de UNIMED FERJ que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, condenar a parte ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento de imunoterapia (Bavêncio) em conjunto com o PET CT, na forma prescrita pelo médico assistente. Condenou ainda a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em fazer duas análises: i) se o valor depositado em conta judicial decorrente de multa cominatória pode ser levantado; e ii) se o valor fixado a título de danos morais é suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê no parágrafo terceiro do art. 537, a possibilidade de instauração do cumprimento provisório das astreintes, cujo levantamento somente será possível após uma decisão definitiva.
4. A multa coercitiva tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento de sua obrigação, e pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixou.
5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (CPC, art. 537, §1o).
6. Ante a comprovação do quadro clínico do apelante, a necessidade do tratamento de imunoterapia combinado com PET CT indicado pelo médico assistente do paciente, e a recusa indevida e abusiva por parte do apelado da cobertura do tratamento requisitado pelo médico especialista, restou configurado o dano moral do apelante, ao ver frustrada sua expectativa de receber da operadora contratada os recursos necessários ao seu tratamento de saúde, na forma indicada pelo médico assistente.
7. Sendo assim, o grau de culpa do ofensor é elevado e sua conduta, reprovável. Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) bem atende o caráter pedagógico e punitivo do dano moral e não provoca o enriquecimento sem causa do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento: É possível o cumprimento provisório da multa coercitiva, entretanto seu levantamento somente será possível após o trânsito em julgado da sentença. Em relação aos danos morais, reconhecida a sua ocorrência, bem como a violação aos direitos de personalidade, fixo os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1°
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.11.2021, DJe 25.11.2021; STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão. 2a Turma, j. 7.3.2023, DJe 10.3.2023; STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 23.11.2023, DJe 7.8.2024